Tribunal: TJMT
Processo: 0001650-88.2019.8.11.0049
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001650-88.2019.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO DAVID DA SILVA BULCAO - CPF: 105.893.084-24 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), RODRIGO GALDINO DOS SANTOS (RECORRENTE), KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - CPF: 046.283.111-61 (ADVOGADO), INDYARA WINTER CAVALCANTE - CPF: 025.346.341-60 (ADVOGADO), WAGGNER RAIMUNDO DE SOUZA - CPF: 023.303.541-93 (VÍTIMA), AMARILDO CORTES DA SILVA - CPF: 056.925.581-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO GALDINO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA – 1. PEDIDOS SUCESSIVOS DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO – TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI
– PRONÚNCIA MANTIDA – 2. VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – DESCABIMENTO – MERO ERRO MATERIAL – REFERÊNCIA EQUIVOCADA AO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DENÚNCIA E INSTRUÇÃO VOLTADA À QUALIDADE DAS VÍTIMAS ENQUANTO AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – DESPROVIDO O RECURSO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da CF.

2.

Uma vez constatado mero erro material na parte dispositiva da pronúncia,
decorrente da referência equivocada
a tipo penal derivado diverso daquele narrado da denúncia e apurado durante a instrução, não há falar em exclusão da qualificadora, mas apenas em simples correção.

De toda forma, aquela correlata à denúncia deve ser mantida, a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

DIEGO DAVID DA SILVA BULCÃO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DIEGO DAVID DA SILVA BULCAO
em face da r. decisão registrada no ID 176743269, proferida
pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da ação penal n.o
0001650-88.2019.8.11.0049, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, inc. VII c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
e
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 176743281, a defesa aponta suposta insuficiência das provas amealhadas aos autos acerca da efetiva autoria dos disparos, bem como inexistente o
animus necandi
do recorrente, para então pugnar pela
imediata
impronúncia
, secundada pela
desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no

art. 15, da Lei n° 10.826/2003 – disparo de arma de fogo
.

No mais, reputa
manifestamente improcedente a qualificadora
atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual deve ser afastada.

As contrarrazões são vistas no ID 176743298, nas quais o órgão ministerial de primeiro grau rechaça as teses defensivas e se manifesta pelo desprovimento do recurso.

O juízo de retratação foi exercido de modo implícito, com a remessa dos autos a esta instância revisora (ID 176743299).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 182032173, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 176743274), fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
DIEGO DAVID DA SILVA BULCAO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta dos autos que, no dia 10 de julho de 2019, por volta das 19h00, na zona rural, nas proximidades do Lago Grande, situado em Santa Terezinha/MT, termo judiciário da comarca de Vila Rica/MT, os acusados
DIEGO DAVID DA SILVA BULCAO,
vulgo
"Paraíba ou Calel"
e
Rodrigo Galdino dos Santos
, agindo em concurso e unidade de desígnios, portava arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo 01 (uma) Carabina, calibre 22, no de série 11354, e 03 (três) munições do mesmo calibre.

Ainda foi narrado que, na mesma data e local encimados, os denunciados agindo em concurso e unidade de desígnios, tentaram matar as vítimas
Amarildo Cortes da Silva
e
Wagner Raimundo de Souza
, policiais militares que estavam no exercício da função, deferindo-lhes quatro disparos de arma de fogo, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Por tais fatos ambos os réu
foram denunciados e
pronunciados
como incursos nas sanções do
art. 121, § 2o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, e art. 14 da Lei n. 10.826/03, c/c art. 29, caput, do CP
, subsistindo a irresignação do réu
DIEGO DAVID DA SILVA BULCAO
.

1.

Das teses de impronúncia e desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo
:

A teor do relatado, as razões recursais, resumidamente, veiculam as teses de que não restou suficientemente demonstrado nos autos o
animus necandi
que é imputado ao recorrente, pelo contrário, as provas constantes do feito não dariam conta de quem efetivamente efetuou disparo que alvejou a viatura policial, razão pela qual deveria ser reconhecida sua
imediata impronúncia
; devendo responder, quando muito, pelo delito de disparo de arma de fogo.

Malgrado o descontentamento do recorrente diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que
não prospera a tese
defensiva, seja aquele referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o seu pronunciamento ao Júri Popular, e nem mesmo o argumento de imediata possibilidade de desclassificação da conduta para crime outro não doloso contra a vida.

Isto porque, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à
mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com o razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
.
E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de nova denúncia acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já à
desclassificação,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada
, à toda evidência
, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Desse modo, a impronúncia e a desclassificação almejadas só serão admitidas
quando as hipóteses legais se revelarem evidentes
, seja pela insuficiência dos indícios de autoria ou pela comprovação manifesta e inequívoca de que o recorrente não foi autor e nem participou do crime em julgamento, seja pela prova inquestionável da ausência de
animus necandi
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida
.

A
materialidade delitiva
encontra-se delineada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução penal, a exemplo do boletim de ocorrência de ID 176744245 - Pág. 131, do laudo de comparação balística de ID 176744247 - Pág. 53, dos laudos de ID 176744246 - Pág. 16 e ID 176744249 - Pág. 10 atestando a eficiência do armamento e das munições apreendidas, do relatório de investigação visto no ID 176744246 - Pág. 21/23; bem como das provas testemunhais angariadas na fase policial e na primeira etapa judicial, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do crime.

Com relação aos
indícios de autoria
, malgrado os judiciosos argumentos defensivos, verifica-se que a prova testemunhal jungida aos autos reúne indicativos suficientes em desfavor do recorrente, de modo que se revela inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

No que concerne à
autoria
, nas oportunidades em que foi ouvido (ID 176744245 - Pág. 149 e ID 176743260) o réu sustentou, em síntese, a versão de que em nenhum momento ele, ou qualquer dos ocupantes do carro, realizou disparo contra a viatura policial, tangenciando eventual possibilidade dos agentes públicos terem forjado o disparo que alvejou a viatura; e ainda argumenta que não haviam sinais identificadores visíveis, razão pela qual imaginaram se tratar de um assalto, a fim de justificar a evasão do local após ouvirem os disparos efetuados pelos agentes públicos.

A narrativa judicial do corréu
Rodrigo Galdino dos Santos
igualmente dá conta de ficta gratuidade na abordagem policial, sem prévio aviso e o suposto fato de não
“terem nada de flagrante”

sic
, razão pela qual as vítimas teriam forjado o disparo contra a guarnição policial (ID 176743259).

Ainda assim, denota-se a presença de
indícios
suficientes
de seu possível envolvimento na empreitada criminosa a partir das declarações prestadas pelas vítimas
Amarildo Cortes da Silva
e
Wagner Raimundo de Souza,
ambos policiais militares que estavam em serviço, em versão diametralmente oposta.

Ambas as vítimas esclarecem o contexto fatídico, iniciado pela visualização do veículo dos acusados em atitude suspeita, ao que se seguiu ao posicionamento da viatura mais ao centro da pista [que era de chão] e o acionamento dos sinais [pois já estava escurecendo], a fim de realizar a abordagem do veículo, o que não aconteceu.

Os agentes públicos narram que o motorista desviou da viatura, e algum dos ocupantes do veículo efetuou ao menos quatro disparos contra a viatura policial, razão pela qual o policial
Wagner Raimundo de Souza
revidou os disparos e
Amarildo Cortes da Silva
, enquanto condutor da viatura, iniciou o acompanhamento, logrando abordar os acusados mais à frente, e constatar que os réus estavam na companhia de uma adolescente –
Elice Rodrigues Norberto
, de 12 (doze) anos, bem como portavam uma arma de fogo, calibre .22, cujo laudo de perícia consta no ID 176744249 - Pág. 10/13.

Por sinal, as declarações das vítimas encontram certa margem de plausibilidade à vista das constatações do laudo de comparação balística no ID 176744247 - Pág. 53/68, porquanto, a despeito da não localização dos respectivos projéteis que alvejaram os veículos, aponta que
“O orifício circular de diâmetro de seis milímetros (6 mm) na porta traseira esquerda da viatura da polícia militar é
compatível com disparo de arma de fogo de calibre .22 LR
” sic
ID

176744247 - Pág. 67 – destaquei, a saber de mesmo calibre daquela arma apreendida no interior do veículo ocupado pelo ora recorrente e conduzido pelo codenunciado
Rodrigo Galdino dos Santos
.

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, e muito menos pela absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria, porquanto as contradições existentes entre as declarações do réu e os demais elementos de convicção, notadamente a narrativa das vítimas, eivam de incerteza a alegação do recorrente acerca de sua absoluta inocência.

Convém memorar que, mesmo a contragosto da i. defesa, na primeira fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida não vigora o brocardo jurídico
in dubio pro reo
,

porquanto não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação; valendo acrescentar, por apropriado, que, não demonstrada de forma irrespondível e induvidosa a ausência do
animus necandi
, não se pode suprimir dos jurados a sua competência constitucional.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
filio-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias;
e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Por oportuno, devo consignar que
em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente
, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter tentado ceifar a vida das vítimas.

Assim sendo,
diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório
, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri, podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados, máxime diante da possibilidade da reprodução da oitiva da testemunha presencial, a adolescente
Elice Rodrigues Norberto,
já que sua oitiva nesta primeira etapa restou danificada e sem a possibilidade de cópia, conforme certificado no ID 176743287 e ID 176743296 - Pág. 2
.

Feitas tais considerações,
mantenho a pronúncia
do recorrente.

2.

Do almejado afastamento da qualificadora:

No que tange à vertente recursal acerca da manifesta improcedência da qualificadora referente ao
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, entendo, como já referido nas próprias razões, que a referência a tal tipo penal derivado consiste em
mero erro material.

Isso porque, desde a denúncia, incluindo as alegações finais apresentadas pelas partes e mesmo em outros trechos da pronúncia,
há expressa menção à qualificadora prevista
inc. VII
do §2o do art. 121 do CP
.

Por sinal, a exordial acusatória narrou que “
os denunciados agindo em concurso e unidade de desígnios, tentaram matar as vítimas

Amarildo Cortes da Silva e Wagner Raimundo de Souza,
Policiais Militares que estavam no exercício da função, desferindo-lhes quatro disparos de arma de fogo, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade” sic
ID 176744245 - Pág. 126; o que foi replicado nas alegações finais apresentadas pelo
Parquet
no ID 176744249 - Pág. 78.

No mais, e apenas a título de reforço argumentativo,
o reconhecimento quanto à presença da qualificadora correlata ao fato das vítimas serem policiais militares em serviço não se mostra ilegal ou teratológico, razão qual deve ser mantida.

Isso se dá em respeito aos documentos acostados nos autos e da narrativa judicializada (ID 176743260), dando conta de que as
vítimas

Amarildo Cortes da Silva e Wagner Raimundo de Souza,
com respectivos registros profissionais sob os
n.o 887710 PMMT e 884695 PMMT,
aparentemente integram os quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e estavam em serviço quando do ilícito.

Assim,
conforme entendimento já uniformizado no âmbito deste e. Sodalício no
Enunciado Orientativo n.o 02,
aprovado pela TCCR/TJMT,

para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Com essas considerações, cumpre reconhecer apenas a ocorrência de erro material, a ser corrigido de ofício, para fazer constar
a seguinte capitulação em que pronunciado o recorrente:
art. 121, §2o, inc.
VII
c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
e art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
DIEGO DAVID DA SILVA BULCÃO
; contudo, constatando
mero
erro material
na parte dispositiva da
r. decisão de pronúncia
, o corrijo
de oficio
, para fazer constar a referência à qualificadora do
art. 121, §2o,
inc. VII, do CP;
mantendo incólumes os demais termos da decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT nos autos da ação penal n.o 0001650-88.2019.8.11.0049.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023